Tribunal: STJ
Processo: 0000052-60.1999.8.17.0170
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2238285 - PE(2025/0273319-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: PESSOA DE MELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S A
ADVOGADO
: LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597
EMBARGADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: RODOLFO FERREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE -
PE021945
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56670910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:32:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 04a317c2-2e79-4390-99d6-9651d1e738e1

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2238285 - PE(2025/0273319-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: PESSOA DE MELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S A
ADVOGADO
: LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597
EMBARGADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: RODOLFO FERREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE -
PE021945
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão proferido em sede de
agravo interno, que, por unanimidade, negou-lhe provimento, cuja ementa transcrevo
(fl. 464e):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO
POR

DESISTÊNCIA
DO
EXEQUENTE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE À VERBA
SUCUMBENCIAL, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - No julgamento do
sob a sistemática dos recursos
Tema 1.229/STJ,
repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a
seguinte tese: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação
de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é
acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento
da prescrição intercorrente, prevista no
da
".
art. 40
Lei n. 6.830/1980
II - É igualmente consolidado no STJ, mesmo antes do julgamento do Tema
1.229, ser inaplicável o princípio da causalidade quando a Fazenda Pública
reconhece a ocorrência da prescrição intercorrente em favor do executado,
sem oferecer qualquer resistência.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Documento eletrônico VDA55815198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:10
Código de Controle do Documento: 9e9fa5e7-8417-4162-9c90-d95b87f74fe2

Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência.
IV - Agravo Interno improvido.

A parte embargante sustenta, em síntese, omissão e erro de premissa fática
ao aplicar a tese vinculante do
a uma situação fático-processual que
Tema 1.229/STJ
lhe é juridicamente distinta. Verifica-se, ainda, omissão quanto à necessidade de
motivação do
, em clara violação ao
§1o, VI, do CPC, uma vez
distinguishing
art. 489,
que este Colegiado deixou de considerar que a extinção não decorreu de prescrição,
mas de desistência voluntária do Exequente.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
Documento eletrônico VDA55815198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:10
Código de Controle do Documento: 9e9fa5e7-8417-4162-9c90-d95b87f74fe2

fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão. (Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedentes desta Corte:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA
SOB
CONCESSÃO.
COBRANÇA
EM
DESFAVOR
DE
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março
CPC/1973
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A prescrição trazida pelo
do
na esteira interpretativa
art. 489
CPC/2015,
sufragada no Superior Tribunal de Justiça, significa que o julgador deve
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida, hipótese aqui não verificada (EDcl no MS n. 21315/DF,
Primeira Seção, DJe
.
15/06/2016)
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o poder
concedente, com respaldo no
da
(Lei de
art. 11
Lei n. 8.987/1995
Concessões e Permissões), pode autorizar a concessionária a efetuar
cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo de outra
concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato
de concessão da rodovia, como verificado na hipótese.
4. A Primeira Turma desta Corte tem reconhecido o caráter manifestamente
inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação da
sanção prevista no
§ 4o, do
quando a decisão
art. 1.021,
CPC/2015
agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da
repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em
jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 1079824/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
06/02/2018,
07/03/2018)
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU
TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
determinação contida no
do
"veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS
Rel.
21.315/DF,
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)
Documento eletrônico VDA55815198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:10
Código de Controle do Documento: 9e9fa5e7-8417-4162-9c90-d95b87f74fe2

II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos
concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos
no asfalto e ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o
acidente que vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do
motociclista que invadiu a contramão da via em alta velocidade".
III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-
probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp 1037131/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
16/11/2017,
22/11/2017)
O Embargante alega omissão e equívoco de premissa na aplicação de tema
repetitivo.
Inicialmente anoto que o acórdão embargado está embasado na orientação
consolidada neste Superior Tribunal, de modo que não há falar em omissão ou
deficiência de fundamentação, porquanto, a toda evidência, na consolidação do
entendimento jurisprudencial foram considerados a interpretação sistemática das
normas de regência, os princípios gerais do direito e os posicionamentos doutrinários e
jurisprudenciais pertinentes à matéria.
Com efeito, o acórdão recorrido está fundamentado em julgamento de temas
repetitivos, como segue (fls.
):
464/470e

Controverte-se acerca do pagamento de honorários advocatícios quando da
extinção da execução fiscal.
O acórdão recorrido consignou que a Fazenda Estadual apresentou petição
de desistência da execução após a ora Agravante oferecer exceção de pré-
executividade, "alegando prescrição da pretensão executiva decorrente do
lapso temporal de 22 (vinte e dois) anos, transcorrido entre o ajuizamento
do feito executivo e a sua citação" (fl. 177e).
, portanto, verifico que o acórdão recorrido está em confronto com a
In casu
orientação desta Corte, firmada em recurso repetitivo, Tema 1.229/STJ,
segundo a qual: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de
honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida
para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição
intercorrente, prevista no
da Lei n. 6.830 /1980".
art. 40
Tal julgado está assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO
STJ.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO
EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DA
ART. 40
NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU
LEI N. 6.830/1980.
DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NÃO
CABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
APLICAÇÃO.
1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à
sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de
fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-
executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em
razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos
termos do
da
art. 40
Lei n. 6.830/1980.
2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão
relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos
honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária
Documento eletrônico VDA55815198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:10
Código de Controle do Documento: 9e9fa5e7-8417-4162-9c90-d95b87f74fe2

com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da
parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor
a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no
caput, do
enquanto o princípio da
art. 85,
CPC/2015,
causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez
surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar
judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.
3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente
devido a não localização do executado ou de bens de sua
propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as
premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal,
relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título
executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é
inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a
aplicação do princípio da causalidade, sob pena de
indevidamente
beneficiar
a
parte
que
não
cumpriu
oportunamente com a sua obrigação.
4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do
devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no
da LEF, se esse fato superveniente ? prescrição
art. 40
intercorrente ? for a justificativa para o acolhimento da exceção
de pré-executividade, não há falar em condenação ao
pagamento de verba honorária ao executado.
5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não
cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-
executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão
do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no
da
"
art. 40
Lei n. 6.830/1980.
6. Solução do caso concreto: o acórdão recorrido não merece
reparos, pois a conclusão ali adotada está em sintonia com a
tese firmada por esta Corte Superior.
8. Recurso especial conhecido e desprovido.
(
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.050.597/RO,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
9/10/2024,
15/10/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE À
VERBA SUCUMBENCIAL. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. No julgamento dos Recursos Especiais

2.046.269/PR,
e
sob a sistemática dos recursos
2.050.597/RO
2.076.321/SP,
repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu a seguinte tese jurídica: "À luz do princípio da
causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios
quando a exceção de pré-executividade é acolhida para
extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da
prescrição intercorrente, prevista no
da
"
art. 40
Lei n. 6.830/1980
(Tema 1.229).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo
REsp n. 2.077.464/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025,
DJEN de
)
27/2/2025.
Anote-se ser igualmente consolidado neste STJ, mesmo antes do
julgamento do Tema 1.229, inaplicável o princípio da causalidade quando
a Fazenda Pública reconhece a ocorrência da prescrição intercorrente em
favor do executado, sem oferecer qualquer resistência.
Quanto ao tema, os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA55815198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:10
Código de Controle do Documento: 9e9fa5e7-8417-4162-9c90-d95b87f74fe2

TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO
§ 1o, DA
APÓS A ENTRADA EM
ART. 19,
LEI 10.522/2002
VIGOR DA
RECONHECIMENTO DA
LEI 12.844/2013.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA
DE
RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento consolidado do STJ é o de que, de acordo
com a atual redação do
§ 1o, I, da
"a
art. 19,
Lei 10.522/2002,
Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de
sucumbência nos casos em que, citada para apresentar
resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em
exceções de pré-executividade, reconhece a procedência do
pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da
"
Lei 10.522/2002
(AgInt no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.977.387/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
30/5/2022,
e AgInt no AgInt no
relator
23/6/2022;
AREsp n. 886.145/RS,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
6/11/2018,
14/11/2018)
2. É firme nesta Corte a orientação de que "o reconhecimento da
prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade
em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte
exequente que não resistiu ao pedido de extinção da execução
(AgInt no AgInt no
relator
fiscal"
AREsp n. 1.958.399/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no AgInt nos EDcl no
2/5/2022,
14/6/2022;
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.849.431/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
15/3/2021,
17/3/2021)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.191.504/RJ,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
- destaque meu.)
20/4/2023
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
§1o, INCISO I, DA
AUSÊNCIA
ART. 19,
LEI N. 10.522/2002.
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO.
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA FAZENDA NACIONAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO
CABIMENTO. TEMA REPETITIVO N. 1.229 DO STJ.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A ausência de manifestação do acórdão recorrido acerca do
conteúdo de dispositivo de lei federal apontado pela parte
recorrente como ofendido revela a inexistência de seu
prequestionamento, o que impede o conhecimento do recurso
especial, especialmente quando eventual omissão da Corte de
origem não tenha sido nem sequer objeto de embargos de
declaração. Incidem, em caso tal, por analogia, as Súmulas n.
282 e 356 do STF.
2. Encontra-se consolidada nesta Corte Superior, a orientação
firmada pela Primeira Seção no julgamento de recurso especial
submetido ao rito dos recursos repetitivos no sentido de que, "à
luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários
advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida
para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da
prescrição intercorrente, prevista no
da
"
art. 40
Lei n. 6.830/1980
(Tema n. 1.229 do STJ).
Documento eletrônico VDA55815198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:10
Código de Controle do Documento: 9e9fa5e7-8417-4162-9c90-d95b87f74fe2

3. Mesmo antes de concluído o julgamento a respeito do Tema
n. 1.229 do STJ, ambas as Turmas julgadoras integrantes da
Primeira Seção já possuíam a firme orientação de que a
Fazenda Nacional deve ser eximida da condenação ao
pagamento de honorários de sucumbência nos casos em que,
citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à
execução fiscal e em exceções de pré-executividade, tenha
reconhecido, sem a oposição de qualquer resistência, a
ocorrência da prescrição intercorrente.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.837.149/RS,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de
- destaque meu.)
19/8/2025
Os argumentos apresentados nos embargos, portanto, não buscam sanar
nulidade, mas questionar os fundamentos que embasam o acórdão embargado, com
pretensões nítidas de modificar a decisão impugnada. Os embargos de declaração não
se prestam para tal propósito.
Com efeito, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante
apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial
aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
art. 1.022
Corte Especial, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de
EREsp 1.431.157/PB,
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a T., EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181/PR,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a T., EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
REsp 1.334.203/PR,
O recurso integrativo não se presta a corrigir desconformidade entre o
impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste
decisum
Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar
eventual error in judicando.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
[...]
III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a
fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar
uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou
seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento processual
vocacionado para sanar eventual error in judicando.
[...]
(EDcl no
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp 1388682/RS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
16/05/2017,
22/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/1973
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
Documento eletrônico VDA55815198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:10
Código de Controle do Documento: 9e9fa5e7-8417-4162-9c90-d95b87f74fe2

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).
2. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 535 do
.
CPC/1973)
3. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna
do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem
menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e
outras decisões do STJ. (EDcl no AgRg nos
Rel.
EAREsp 252.613/MG,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
05/08/2015,
14/08/2015)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp 1221142/PR,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/10/2017,
14/12/2017)
Assim, a pretexto de omissão e equívoco de premissa a irresignação
objetiva a revisão da própria pretensão recursal, clara e exaustivamente apreciada na
decisão monocrática e no acórdão recorrido, embora em adversidade aos interesses
da parte.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA55815198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:10
Código de Controle do Documento: 9e9fa5e7-8417-4162-9c90-d95b87f74fe2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.238.285 / PE
Número Registro: 2025/0273319-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000526019998170170 526019998170170
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : RODOLFO FERREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE -
PE021945
RECORRIDO
: PESSOA DE MELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S A
ADVOGADO
: LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PESSOA DE MELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S A
ADVOGADO
: LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597
EMBARGADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : RODOLFO FERREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE -
PE021945
TERMO
Documento eletrônico VDA56640528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:51:06
Código de Controle do Documento: 99219cd3-b8e5-4d18-9376-966e386e3826

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:51:06
Código de Controle do Documento: 99219cd3-b8e5-4d18-9376-966e386e3826